Tribunal: TJMT
Processo: 1027376-37.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027376-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LONGEVIDADE CUIDADORES DE IDOSOS LTDA - CNPJ: 34.759.223/0001-59 (APELADO), DIEGO UMBELINO DOS SANTOS - CPF: 025.021.392-36 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT - CNPJ: 03.216.520/0001-24 (APELANTE), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), ROBERTA ARAUJO BORGES 00021937109 - CNPJ: 31.452.625/0001-18 (APELANTE), ROBERTA ARAUJO BORGES 00021937109 - CNPJ: 31.452.625/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CESAR MARTINS ARRUDA JUNIOR - CPF: 035.448.381-17 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
Preliminar nulidade sentença de ofício – sentença citra petita – matéria de ordem pública – conhecimento de ofício – omissão da análise de demanda quanto a dos sujeitos do processo – sentença anulada.

o juízo “a quo” deixou de se manifestar sobre a segunda ré, Sra. Roberta Araújo Borges, deliberando apenas em tão somente quanto a primeira ré (Affemat), incorrendo a sentença e julgamento citra petita, posto que deixou de analisar os autos em relação a um dos sujeitos do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT em face de sentença prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1027376-37.2020.8.11.0041 – Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – proposta LONGEVIDADE CUIDADORES DE IDOSOS LTDA – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou rescindido o contrato e condenou o demandado ao ressarcimento de valores pagos, no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso. Condenou a parte requerida pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, a necessária reforma da decisão apelada.

Suscita
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
– ofensa a ampla defesa do contraditório e ao devido processo legal – para tanto, aduz que requereu de forma expressa a produção de prova oral,
oportunidade em que a recorrente de teria para demonstrar que toda a responsabilidade era da segunda requerida, que foi esta que firmou contrato com a aparte autora e não a recorrente, porem o juízo de piso negou isso a parte recorrente, razão pelo que por exceção merece a reforma da sentença, para retornar o processo para o juízo originário para dar prosseguimento.

No mérito, que nunca recebeu nenhum valor da recorrida produção e divulgação de qualquer material.

Afirma que, quem firmou o contrato foi a segunda requerida, a qual recebeu o valor e não cumpriu o acordo firmado com a parte autora em tempo hábil.

Ainda, que a recorrente em nenhum momento participou da negociação, a sua função era apenas dar ampla divulgação da empresa da autora nas redes sociais da recorrente.

Portanto, que partindo da premissa de a Apelante não participou da negociação, não há razão para se condenada a pagar um débito ao qual não deu causa.

Destaca que toda a conversa pelo watssap aconteceu com o representante da 2ª reclamada (Sr Pedroso), que não possui nenhum vínculo com a AFFEMAT- 1ª Re, não há nenhum registro de conversa com a AFEMAT 1ª Re, prova de que a responsabilidade de produzir material documento físico (Guia de convenio) foi da 2ª Ré e não a AFFEMAT 1ª reclamada
.

No que tange a Segunda reclamada, quando da prolação da sentença não foi dito sobre a mesma, e se quer foi decretada sua revelia.

Requer o acatamento da preliminar, para anular a sentença objurgada, retornando os autos para a vara de origem para regular prosseguimento, como medida de inteira Justiça.

Ainda, o acolhimento da preliminar arguida excluindo a recorrente ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS D SECRETARIA DE FAZENDA DOESTADO DE MATO GROSSO, do polo passivo da demanda;

A decretação de revelia da segunda reclamada e consequentemente a arcar com todos os ônus dos efeitos da revelia;

A condenação da recorrida em honorários em custas processuais e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar nulidade sentença de ofício – sentença citra petita)

O julgamento da Apelação encontra-se prejudicado, uma vez que da análise dos autos vislumbro que magistrado “a quo” não se pronunciou em face de um dos sujeitos do processo, no caso, em relação a Ré, Sra. Roberta Araújo Borges.

É cediço que se vincula o Poder Judiciário à causa de pedir e pedido apresentados pelas partes, sendo vedado ao julgador proferir decisão a respeito de circunstâncias de fato diversas daquelas trazidas à discussão.

A depender do caso, haverá decisões citra, extra e/ou ultra petita, que são vedadas pelos arts. 141, 490e 492, caput, do CPC.

Sobre o tema, eis a lição de Fredie Didier Jr.:
“[...] Citra petita (ou infra petita) é a decisão que deixa de analisar (i) pedido formulado, (ii) fundamento de fato ou de direito trazidos pela parte ou (iii) pedido formulado por ou em face de um determinado sujeito do processo. [...]Se na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra petita, ele inventa, na decisão citra petita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pedido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa. Daí se vê que citra/infra petita é decisão em que houve omissão quanto ao exame de uma questão, seja ela incidental ou principal [...]” (Curso de Direito Processual Civil, 8ª edição, volume 2, Editora JusPodivm, 2013, pág. 350) – destaquei.

Pois bem.

Da análise do sentença recorrida (id.n.º 151552177), observa-se que o juízo “a quo” deixou de se manifestar sobre a segunda ré, Sra. Roberta Araújo Borges, deliberando apenas em tão somente quanto a primeira ré (Affemat), incorrendo a sentença e julgamento citra petita, posto que deixou de analisar os autos em relação a um dos sujeitos do processo.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA.POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO.OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente. 2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento
infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos
Embargos de Declaração. (...)" (AgRg no Resp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).
3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petira, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.
4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida. (REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)

Mister destacar, que a omissão do julgado de primeiro grau,

não é o caso de análise por este sodalício, sob pena de incorrer em supressão de instancia.

Com efeito, impõe-se decretar a nulidade da sentença recorrida, de ofício, por julgamento citra petita ante a omissão no julgamento, determinando retorno dos autos a origem a fim de que seja proferida nova decisão, enfrentando a integralidade dos pedidos demandados.

Isto posto, CONHEÇO do recurso, e, preliminarmente, em análise ex ofício, ANULO a sentença de origem, determinando o retorno dos autos a origem a fim de que seja proferida nova decisão, enfrentando a integralidade dos pedidos em relação a todos os demandados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023